Tribunal: TJMT
Processo: 1005663-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005663-66.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), KATIA REGINA DA SILVA SOSTER - CPF: 734.364.611-72 (IMPETRANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSORA – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL - VACÂNCIA DE CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA – PREENCHIMENTO DA VAGA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Embora tenham sido oferecidas 38 (trinta e oito) vagas e quatro candidatos não tenham sido empossados – o que possibilitaria a inclusão da Impetrante dentro do número de vagas -, há de se ressaltar que o concurso encontra-se dentro do seu prazo de validade, posto que houve a prorrogação deste por mais dois anos, a contar de 1o de fevereiro de 2020 (DOE n. 27.676, de 23 de janeiro de 2.020).

2.

“[...] 1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016. 2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital. (...) a publicação de novo Edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo Edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame (RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 18.4.2016)” (STJ - (STJ - AgInt no MS 22.273/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Mandamental interposto por KÁTIA REGINA DA SILVA SOSTER e SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa – Município de Várzea Grande.

Sustenta a Impetrante, em síntese, que foi aprovada para o cargo supracitado, para o qual foram ofertadas 38 vagas, sendo que quatro candidatos nomeados não tomaram posse, passando a surgir vagas não preenchidas que alcançaram a classificação da Impetrante que compuseram o cadastro de reserva, passando a figurar dentro do número de vagas em decorrência da desistência de candidatos convocados no prazo de validade do concurso.

Alude que sua expectativa de direito convolou-se em direito líquido e certo no momento em que a Impetrante passou a figurar dentro do referido número de vagas, passando a ter direito subjetivo à nomeação e posse.

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja nomeada e empossada no cargo pretendido, porquanto demonstrados os requisitos necessários para tanto.

A liminar foi indeferida (id. 8359919).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou sua manifestação, por meio da Procuradoria Geral do Estado, no qual ressalta que a ausência de direito líquido e certo, posto que a desistência de candidatos no curso do concurso não induz à nomeação, apresentando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a denegação da segurança (id. 8458591).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida opinou pela concessão da segurança (id. 11336457).

É o relatório.

V O T O

(Mérito):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

A presente Ação Mandamental volta-se quanto a possibilidade de nomeação da Impetrante no cargo de Professora de Educação Básica – Língua Portuguesa, para o Município de Várzea Grande.

Como a Impetrante ainda não é profissional do ensino, sendo postulante ao cargo, não se pode dizer que o
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO tenha legitimidade para ajuizar ação mandamental em seu favor.

A questão, entretanto, é superada, quando se constata que a Impetrante outorgou instrumento do mandato à ilustre profissional que subscreve a exordial, a qual representa a ambos em Juízo.

Analisando a documentação que instruiu os presentes autos, constata-se que a Impetrante restou classificada fora do número de vagas (42a posição), tendo sido oferecidas no certame apenas 38 (trinta e oito).

Embora tenham sido oferecidas 38 (trinta e oito) vagas e quatro candidatos não tenham sido empossados – o que possibilitaria a inclusão da Impetrante dentro do número de vagas -, há de se ressaltar que o concurso encontra-se dentro do seu prazo de validade, posto que houve a prorrogação deste por mais dois anos, a contar de 1o de fevereiro de 2020 (DOE n. 27.676, de 23 de janeiro de 2.020).

Assim, considerando que não foi expirado o prazo de validade do concurso, a nomeação da Impetrante encontra-se acobertada pela discricionariedade do Estado, que deverá analisar o momento adequado para tanto.

Acerca da discricionariedade da Administração Pública, leciona a doutrina de Eduardo García de Enterria:

“[...] A discricionariedade é essencialmente uma liberdade de eleição entre alternativas igualmente justas ou entre indiferentes jurídicos – porque a decisão se fundamente em critérios extrajurídicos (de oportunidade, econômicos, etc), não incluídos na lei e remetidos ao juízo subjetivo da Administração [...]”
(
in
“
Democracia, jueces y control de la Administración”
, 1998, p. 134).

Quanto a discricionariedade da Administração Pública em promover a nomeação do Impetrante, posicionaram-se os Tribunais Superiores:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA ANVISA. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016.

2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital. (...) a publicação de novo Edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo Edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame (RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 18.4.2016).

3. No caso, a impetrante foi aprovada na 139a. colocação, quando o Edital previa 128 vagas de ampla concorrência e 7 vagas para portadores de necessidades especiais, sendo que teriam surgido, no prazo de validade do certame, 7 vagas decorrentes de vacâncias para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária.

4. Ocorre que tal fato não é suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo, pois a União informa que o pedido de provimento adicional de oito vagas em concurso público vigente da Anvisa não foi contemplado na proposta de lei orçamentária anual de 2016, em razão de medidas restritivas governamentais (fls. 393).

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no MS 22.273/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 15/10/2019)

Ante o exposto, em face da ausência de direito líquido e certo, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020